Tribunal: TJDFT
Processo: 0724177-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRESCRIÇÃO. DATA DA CONSUMAÇÃO E DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO E DA CIÊNCIA DE QUE O DOCUMENTO É FALSO. VEROSSIMILHANÇA DA TESE ACUSATÓRIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
1. A prescrição é contada a partir da consumação do delito. No caso do crime descrito no art. 298 do Código Penal, o momento consumativo verifica-se quando qualquer das condutas do tipo por praticada, independentemente de seu resultado naturalístico. No caso do uso de documento falso, o momento consumativo conta-se da data de sua utilização efetiva.
2. Havendo dúvida sobre quando foi praticado o delito de falsificação de documento, faz-se necessário volver-se ao Código de Processo Civil, que regulamenta a matéria.
3. O inciso IV do parágrafo único do art. 409 do Código de Processo Civil dispõe que, com relação a terceiros, o documento se considera datado a partir de sua apresentação em repartição pública ou em Juízo.
4. Prejudicial de prescrição rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.